Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701299-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO MONTEIRO DA SILVA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO INTER SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo Apelante Adriano Monteiro da Silva em face da r. sentença (ID 31999584) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas do art. 104-A do CDC, movida em desfavor do Banco Alfa S/A e outros, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento da obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Em seu pedido (ID 32012449), sustenta que a lei do superendividamento lhe faculta o direito à repactuação dos débitos, especialmente no caso em que a integralidade dos vencimentos está comprometida com o pagamento das parcelas mensais dos contratos firmados com seus credores, ora Apelados. Afirma estarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, para limitar o pagamento das prestações a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, conforme plano de pagamento apresentado. Salienta, ademais, a possibilidade de provimento da Apelação, com a respectiva cassação da r. sentença, uma vez que, verificado eventual interesse da Caixa Econômica, o correto seria o envio dos autos a Justiça Federal, e não a extinção sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, entretanto, não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC, a pedido do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do referido diploma, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Inicialmente é importante consignar que a obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo, com a inclusão da Caixa Econômica, está pendente de decisão, além do mais, há disposição legal expressa determinando a inclusão no pólo passivo de todos os credores. Tampouco há fundamento legal para a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento), seja porque o plano de pagamento do Apelante está pendente de apreciação, seja porque a repactuação dos débitos não se balizará na aplicação analógica de percentuais pré-definidos, mas a partir da situação individual do consumidor, para preservação do mínimo existencial. Registre-se, ademais, que compartilho do entendimento do c. STJ quanto à inexistência de supedâneo legal e razoabilidade na aplicação do percentual de limitação dos descontos em folha de pagamento aos débitos em conta corrente. Nesse sentido, os seguintes arestos do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE.AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator